Tribunal: TJES
Processo: 5011385-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011385-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
ARIPIPRAZOL –
TEMA
106 STJ – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº1657156/RJ, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 106), pelo c. Superior Tribunal de Justiça foi estabelecida a seguinte tese vinculante: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2. O autor, hoje com 17 (dezessete) anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0) e, em razão de tal condição, sofre “
prejuízo de interação e comunicação social, além de esteriótipos motores, sintomas sensoriais e interesse fixos e restritivos”
, conforme laudo (Id 39486213) assinado pelo médico psiquiatra adulto e infantil Dr. Bruno Lima (CRM/ES 9282).

3. Observa-se, também, ter sido indicado que o agravante já se utilizou do medicamento “Risperidona” no período de 2018 a 2023, mas sofreu excessivo ganho de peso e alteração em seu perfil metabólico, conforme itens 8 e 13 do laudo médico. Consta expressamente, ainda, que “
o produto é imprescindível para o paciente
” (item 14).

4. Outrossim, tem-se que o medicamente se encontra devidamente registrado perante a ANVISA e a situação de hipossuficiência financeira do agravante para custeio da medicação resta evidenciada pelo fato de encontrar-se representado pela Defensoria Pública Estadual.

5. Já com relação ao perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, tem-se que, muito embora a ausência do medicamente não gere risco de morte ao agravante, restou consignado pelo médico que o acompanha que o uso da medicação possibilitará a melhora da irritabilidade do paciente e do seu bem-estar, bem como evitará o ganho excessivo de peso decorrente dos efeitos dos medicamentos anteriormente utilizados, devendo, pois, tal condição ser privilegiada sobre os efeitos meramente financeiros – e de pequena monta, visto não se tratar de medicação de alto custo – ao agravado.

6. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de antecipação de tutela para determinar que o agravado forneça o medicamento “ARIPIPRAZOL 10mg” ao agravante, tal como prescrito pelo médico que o acompanha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_
___________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011385-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
E.F.D.S.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao voto.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
E.F.D.S.
menor púbere, assistido por sua genitora M.D.F.D.S.F. em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
colimando a condenação deste ao fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 10MG na frequência e quantidades indicadas pelos médicos que lhe assistem.

Narra a exordial que o autor, hoje com 17 (dezessete) anos, é portador do “Transtorno do Espectro Autista” (CID10 F84.0) e o medicamento ora pleiteado foi indicado em razão da sua maior eficácia e menos efeitos colaterais em relação à medicação anteriormente já utilizada.

Uma vez que não possui condições de arcar com os gastos do referido tratamento, ajuizou a demanda de origem pleiteando o seu fornecimento pelo
ESTADO.

O juízo a quo proferiu a decisão de Id 45239742 (dos autos de origem), indeferindo o pedido liminar autoral de imediato fornecimento do medicamento.

Irresignado,
E.F.D.S.
interpôs este Agravo de Instrumento de Id 9430600, sustentando, em síntese, que:
I)
é portador do Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0) e já realizou tratamento com o medicamento “Risperidona”, porém apresentou como efeito colateral um relevante ganho de peso e elevação da glicemia de jejum;
II)
foi então receitado o medicamento “ARIPIPRAZOL 10mg”, que resultou em melhora de sua condição de saúde sem os anteriores efeitos adversos;
III)
como não possui condições financeiras de continuar com o tratamento por conta própria, solicitou a medicação na Farmácia Cidadã, mas teve seu requerimento negado sob a alegação de que o medicamento solicitado não está aprovado na Anvisa para tratamento de autismo, bem como o medicamento não se encontra padronizado na lista de dispensa do SUS;
IV)
faz jus ao fornecimento do medicamento, uma vez que apresentou documentos médicos que comprovam a necessidade e eficácia do tratamento pleiteado.

Pois bem. Adianto que, compulsando detidamente os autos e analisando os argumentos apresentados pelo agravado em suas contrarrazões (Id 10167972), não vislumbro motivos para alterar as conclusões alcançadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nesse sentido, importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O autor, hoje com 17 (dezessete) anos de idade, é portador do Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0) e, em razão de tal condição, sofre “
prejuízo de interação e comunicação social, além de estereótipos motores, sintomas sensoriais e interesse fixos e restritivos”
, conforme laudo (Id 39486213) assinado pelo médico psiquiatra adulto e infantil Dr. Bruno Lima (CRM/ES 9282).

É possível observar, também, ter sido indicado que o agravante já se utilizou do medicamento “Risperidona” no período de 2018 a 2023, mas sofreu excessivo ganho de peso e alteração em seu perfil metabólico, conforme itens 8 e 13 do laudo médico.

Consta expressamente, ainda, que “
o produto é imprescindível para o paciente
”
(item 14).

O parecer do NAT (Id 39715289) informa que o medicamento “ARIPIPRAZOL” encontra-se devidamente registrado perante a ANVISA e, apesar de não possuir indicação em sua bula para uso em tratamento do Transtorno do Espectro Autista, existem estudos nesse sentido e outras agências sanitárias já o indicam.

Destarte, importa registrar que, como cediço,
“o uso off label de medicamento em situações pontuais, embora deva ser respaldado por evidências científicas (clínicas), é corriqueiro, admitido pela Anvisa e pelo CFM
(STJ. Embargos de Divergência em REsp nº1.886.929/SP. Segunda Seção. Relator: Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 08/06/22. Data de Publicação: 03/08/22).

Outrossim, tem-se que a situação de hipossuficiência financeira do agravante para custeio da medicação resta evidenciada pelo fato de encontrar-se representado pela Defensoria Pública Estadual.

Isso posto, ao menos em um juízo sumário de cognição, típico das tutelas de urgência como a requerida na origem, observo o preenchimento dos requisitos elencados pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº1657156/RJ, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 106), nos seguintes termos:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Já com relação ao perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, tem-se que, muito embora a ausência do medicamente não gere risco de morte ao agravante, restou consignado pelo médico que o acompanha que o uso da medicação possibilitará a melhora da irritabilidade do paciente e do seu bem-estar, bem como evitará o ganho excessivo de peso decorrente dos efeitos dos medicamentos anteriormente utilizados, devendo, pois, tal condição ser privilegiada sobre os efeitos meramente financeiros – e de pequena monta, visto não se tratar de medicação de alto custo – ao agravado.

Por fim, registro que este e. TJ/ES de idêntico modo se manifestou em julgamentos de casos semelhantes ao destes autos, em que se pleiteava o fornecimento do mesmo medicamento “ARIPIPRAZOL” a portador do Transtorno do Espectro Autista e outros, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
SAÚDE. MENOR. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL. TRATAMENTO COM OUTROS FÁRMACOS SEM RESULTADO SATISFATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão na qual o juiz ordena o fornecimento do medicamento “aripiprazol” a menor absolutamente incapaz diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, Transtorno Desafiador Opositor - TOD, deficiência intelectual e hipótese de transtorno afetivo bipolar.

2. Incapacidade financeira, tratamento com outros fármacos com resultado insatisfatório e indicação médica para utilização do “aripiprazol” que autorizam a concessão da medida liminar requerida na petição inicial. Precedentes do e. TJES.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003402-68.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 30/07/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO MÉDICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO RECEITADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço consta nos autos o Laudo Médico relatando que o paciente apresenta quadro de transtorno do neurodesenvolvimento com múltiplas variáveis e diversos componentes externos e ambientais que interferem no prognóstico compatível com o atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, transtorno do espectro autista, transtorno opositor e desafiador bem como epilepsia refratária (CID 10 F84.0), necessitando do fármaco Aripiprazol 10mg. Consta, ainda, que já houve tentativas malsucedidas com medicações similares ministradas no paciente (Risperidona 1mg), de modo que o medicamento ora prescrito mostra-se como a melhor indicação ao seu tratamento, corroborada pelo laudo médico acostado aos autos.

2. O Poder Judiciário não pode desprezar a recomendação médica devidamente motivada, haja vista que o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

3. O controle a respeito da acuidade do tratamento indicado pelo profissional médico de confiança do paciente não se encontra dentro do campo de atuação legal do Estado apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

4. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento nº5001742-78.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Publicação: 27/11/20).

Ante o exposto, ratifico a decisão de Id 9546853 e
DOU PROVIMENTO
ao

recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência pleiteado para determinar que o agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, forneça o medicamento “ARIPIPRAZOL 10mg” ao agravante, tal como prescrito pelo médico que acompanha o autor, ora agravante (laudo de solicitação Id 39486213).

É como voto.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.

VOTO
DE VISTA –
D
IVERGIR

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões jurídicas e fáticas devolvidas ao conhecimento deste colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado por Erick Ferreira dos Santos (menor impúbere).

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão, por via judicial, de medicamento não padronizado pelo SUS — no caso, o fármaco ARIPIPRAZOL 10mg —, prescrito a adolescente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), diante de alegações de ineficácia e efeitos adversos com a utilização de medicamento anterior (RISPERIDONA) e indicação médica para substituição.

Neste juízo de cognição sumária, considero que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar com fundamento em medicina de evidências a segurança e a eficácia do fármaco requerido, na medida em que é insuficiente um único laudo médico (evento 39486213) que sequer explicita a inviabilidade de uso de outros medicamentos disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde.

O parecer técnico do NATJUS (evento 39715289) foi expresso ao concluir pela ausência de imprescindibilidade da medicação, pela falta de descrição minuciosa de tratamentos anteriores e pela inexistência de comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS.

Destacou-se, ainda, que o ARIPIPRAZOL não possui indicação formal na bula para o tratamento do autismo, o que configura uso
off label
, cuja prescrição, embora permitida em determinadas hipóteses, exige evidências científicas robustas, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas.

A decisão agravada está em consonância com o dever do art. 927, inciso III, do CPC, na medida em que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243, definiu as seguintes teses do tema 1.234 das repercussões gerais:

[...] 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...] (RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Ademais, a Corte Constitucional também pacificou que: “
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
” (STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024, Repercussão Geral – Tema 6 – Info 1152).

Nesse contexto, a falta de demonstração da inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS impede a antecipação da tutela recursal, mormente quando sopesadas as notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico – NatJus, que apontam para ausência de ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC pelo fato de que “
Os antipsicóticos não devem ser utilizados para tratar os sintomas nucleares do TEA
” (fl. 04 do evento 3715289).

Por fim, pontuo que o uso de recursos públicos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, sem o cumprimento das balizas estabelecidas pela Corte Constitucional, fragiliza a política pública de saúde coletiva e compromete a isonomia no acesso aos serviços de saúde.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Jr.,
inauguro divergência
para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY